Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709536-75.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUZELI MARIA CARVALHO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA. Na petição de ID 35270366, pede a desistência do recurso. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência . Sem custas e sem honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA